Tribunal: TJSP
Processo: 0063810-71.2009.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o feito em relação à apelada Valor Capitalização S/A, reconhecendo a ocorrência de decadência – Insurgência dos exequentes - Autores que alegam que já haviam realizado a habilitação de seu crédito junto aos credores em 2012 – Título de capitalização – Contrato bancário - Matéria que se insere

Ementa:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o feito em relação à apelada Valor Capitalização S/A, reconhecendo a ocorrência de decadência – Insurgência dos exequentes - Autores que alegam que já haviam realizado a habilitação de seu crédito junto aos credores em 2012 – Título de capitalização – Contrato bancário - Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Privado II (art. 5o, II.4 da Resolução no. 623/2013 do E. TJSP) - Precedentes desta E. Corte e desta Colenda Câmara - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0063810-71.2009.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que
são apelantes CARLOS ALBERTO LIMA LOPES, LUIZ ALBERTO DE
LIMA LOPES, ELIZABETI BENTI LIMA LOPES e CINTIA LIMA LOPES,
são
apelados
VALOR
CAPITALIZACAO
S/A
(EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL) e IRECE CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA E
ASSISTENCIA MEDICA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA
ALVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063810-71.2009.8.26.0506 -Voto no 4.311
2
Apelação Cível 0063810-71.2009.8.26.0506
Apelantes: Carlos Alberto Lima Lopes, Luiz Alberto de Lima
Lopes, Elizabeti Benti Lima Lopes e Cintia Lima Lopes
Apelados:
Valor
Capitalizacao
S/A
(Em
Liquidação
Extrajudicial) e Irece Corretora de Seguros de Vida e
Assistencia Medica S/c Ltda
Interessado: Luiz Lopes
Ribeirão Preto
Cumprimento de sentença
Juiz prolator da sentença: Alex Ricardo dos Santos Tavares.
Voto no 4311
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Sentença que julgou
extinto o feito em relação à apelada Valor Capitalização S/A,
reconhecendo a ocorrência de decadência Insurgência dos
exequentes - Autores que alegam que já haviam realizado a
habilitação de seu crédito junto aos credores em 2012 Título
de capitalização Contrato bancário - Matéria que se insere na
competência da Seção de Direito Privado II (art. 5o, II.4 da
Resolução no. 623/2013 do E. TJSP) - Precedentes desta E.
Corte e desta Colenda Câmara - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
sentença de fls. 216/217, complementada a fls. 224, que declarou a
decadência do direito do autor e julgou extinto o processo em relação
à executada Valor Capitalização S/A, nos termos do art. 487, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063810-71.2009.8.26.0506 -Voto no 4.311
3
CPC, determinando o prosseguimento da execução em relação à
corré Irece.
Insurge-se o exequente, sustentando a necessidade de
reforma da r. sentença, alegando que no curso do processo já havia
realizado a habilitação de seu crédito junto aos credores no ano de
2012.
Alega que foi determinada a suspensão do feito por seis
meses, diante do fato de a empresa estar em recuperação judicial e,
que findo esse prazo, o autor manifestou interesse no
prosseguimento do feito. Diante disso requer a reforma da sentença
para que seja determinado o prosseguimento da execução judicial em
face da Valor Capitalização S/A
Recurso tempestivo e bem processado.
Não houve apresentação de contrarrazões, nos termos da
certidão de fls. 262.
Não há oposição ao seu julgamento virtual (fl. 267).
É o relatório.
Como se observa da petição inicial, o autor alega que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063810-71.2009.8.26.0506 -Voto no 4.311
4
17/02/2003 firmou com as rés, “Proposta de aquisição de Titulo de
Capitalização no 65427-0, modalidade de compra programada, mas
que não houve pagamento da totalidade dos valores contratados, em
razão da empresa ter entrado em “concordata”. Daí porque ajuizou a
presente ação visando a restituição dos valores pagos.
O pedido foi julgado procedente (fls. 143/147), tendo
ocorrido o trânsito em julgado em 29/05/2014 (fls. 160).
Determinada a intimação do autor para apresentação de
planilha de cálculo atualizado do débito, a apelada Valor Capitalização
S/A informou ao Juízo a decretação da sua Liquidação extrajudicial,
sendo a execução suspensa pelo prazo de 6 meses, ao final dos quais
sobreveio a sentença recorrida (fls. 216/217, complementada a fl.
224), que reconheceu a decadência do direito do autor e julgou
extinto o feito com relação à Valor Capitalização S/A, nos termos do
art. 487, II do CPC.
Com efeito, a matéria ventilada na inicial, qual seja título de
capitalização, é de competência das Câmaras de Direito Privado do
Tribunal, numeradas de 11 a 24 e 37 e 38, conforme Resolução do
Tribunal de Justiça no 623/2013 - art. 5o, inc. II. 4 (contratos
bancários nominados e inominados).
Assim, esta Subseção é incompetente para o julgamento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063810-71.2009.8.26.0506 -Voto no 4.311
5
Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

“Apelação. Contrato bancário. Ação de devolução
de valor c/c indenização por danos morais. Títulos
de capitalização. Competência recursal para julgar
a matéria é das 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras
da
Seção
de
Direito
Privado. Recurso não
conhecido, com remessa para redistribuição a
uma das Câmaras de Direito Privado II” (Ap. n.
1001676-78.2015.8.26.0506,
rel.
des.
João
Pazine Neto, j. 15.03.2019).
A reforçar a competência da Colenda Subseção de Direito
Privado II, citam-se os seguintes julgados envolvendo a mesma
matéria, em acórdãos proferidos por suas Colendas Câmaras (11a a
24a e 37a e 38a).
Confiram-se:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO DADO EM CAUÇÃO EM CONTRATO
LOCATÍCIO - NEGATIVA DE RESGATE DO VALOR APÓS
A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - MERO DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA
PERSONALIDADE - ALEGAÇÕES GENÉRICAS - DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063810-71.2009.8.26.0506 -Voto no 4.311
6
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2o, DO
CPC BEM OBSERVADOS - RÉ REVEL - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP

Apelação
no
1006998-82.2018.26.0568
Rel. Des. Carlos
Abrão
14a Câmara de Direito Privado
J. em
14/05/2019).”
“Cobrança Títulos de capitalização - Negativa do Banco
em proceder ao resgate dos títulos firmados com a
autora sob a alegação de que a conta se encontra
paralisada e que parte deles se encontram cancelados
por ausência de pagamento Ausência de provas Ação
julgada parcialmente procedente Decisão correta e que
deve ser mantida nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Recurso
improvido, com majoração da verba honorária recursal.
(TJSP Apelação no 1012424-09.2018.26.0008
Rel. Des. Hélio Faria
18a Câmara de Direito
Privado J. em 30/07/2019).”
A propósito, transcreve-se o entendimento do Colegiado a
respeito da competência:
“Ação indenizatória Prestação de serviços bancários Venda de título de capitalização
Competência recursal afeta à Seção de Direito
Privado II desta C. Corte de Justiça Precedentes
jurisprudenciais
nesse
sentido
Recurso
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063810-71.2009.8.26.0506 -Voto no 4.311
7
conhecido,
com
remessa
dos
autos
à
redistribuição. Não se conhece do recurso” (Ap. n.
0012767-89.2017.8.26.0482, rel. Des. Marcia
Dalla Déa Barone, J. 21.01.2019)
COMPETÊNCIA
RECURSAL
Ação
que
possui
pretensão de resgatar valores referentes a títulos
de capitalização adquiridos da ré, os quais foram
cedidos por terceiro através de contrato de cessão
ao autor Competência preferencial da Segunda
Subseção de Direito Privado, composta pelas 11a
a 24a Câmaras, e pelas 37a e 38a, nos termos do
art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013 Quadro
que se insere na prestação de serviços bancários e
consequências que dela podem surgir entre os
envolvidos Conflito de competência suscitado.
(Ap. n. 1002153-51.2017.8.26.0306, Rel. Des.
Alvaro Passos - J. 20.08.2019)
Assim, incompetente esta E. 2a. Câmara de Direito Privado
para o julgamento do recurso interposto, sendo necessária a
redistribuição.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO, determinando-se a remessa dos autos a uma dentre as
Câmaras da E. Subseção de Direito Privado II.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0063810-71.2009.8.26.0506 -Voto no 4.311
8
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica